Tribunal: TJDFT
Processo: 0720322-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720322-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré contra de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Cível de Ceilândia que, em ação monitória, rejeitou a preliminar de nulidade de citação por edital. Em suas razões, em síntese, a agravante alega que a citação por edital é nula, pois não foram esgotados todos os meios para localizá-la. Aponta que não houve tentativa de citação pelo seu endereço eletrônico ou pelo seu telefone. DECIDO na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese em exame. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A provimento judicial impugnado pelo agravante não apresenta urgência que justifique a interferência no curso do processo. O processo se encontra em fase de conhecimento e a alegação de nulidade da citação por edital pode ser objeto de discussão em sede de preliminar do recurso de apelação. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)